Tribunal: TJBA
Processo: 8135733-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135733-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: ICARO VINICIUS MARQUES DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Contrato de assessoria financeira. Propaganda enganosa. Indução à inadimplência. Orientação para ocultação de veículo. Nulidade contratual. Nulidade de acordo extrajudicial por vício de consentimento. Danos morais. Taxa Selic.

R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de assessoria financeira e de acordo extrajudicial, condenando a ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de danos morais, por reconhecer propaganda enganosa, falha na prestação do serviço e aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor, induzido a inadimplir financiamento veicular, o que culminou na busca e apreensão do veículo utilizado para o trabalho.

II. Questão em discussão

2.Há 4 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse de agir apesar da existência de acordo extrajudicial com quitação geral; (ii) estabelecer se a relação jurídica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor e se houve falha na prestação do serviço por propaganda enganosa e violação do dever de informação; (iii) determinar se o acordo extrajudicial é nulo por vício de consentimento, estado de perigo e abusividade de cláusulas restritivas de direitos; e (iv) definir se estão configurados os danos morais, bem como os critérios de incidência dos encargos moratórios e de atualização monetária.

III. Razões de decidir

3.O acordo extrajudicial não afasta o interesse de agir quando o consumidor postula a nulidade do próprio ajuste, por alegar vício de consentimento e abusividades na formação do negócio jurídico.

4.A relação entre as partes configura relação de consumo, pois o autor contrata serviços de assessoria financeira como destinatário final, enquanto a ré os presta profissionalmente no mercado.

5.A empresa veicula propaganda enganosa ao prometer redução imediata de parcelas de financiamento em até 80%, sem necessidade de ação judicial e sem demonstrar qualquer negociação efetiva com a instituição financeira credora.

6.A prestadora viola o dever de informação e transparência ao induzir o consumidor a suspender o pagamento das parcelas do financiamento e a direcionar os valores à empresa, omitindo os riscos concretos de mora, negativação e perda do veículo.

7.A conduta da fornecedora agrava a ilicitude ao orientar o consumidor a esconder o veículo e evitar fiscalização para frustrar o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, em afronta à boa-fé objetiva.

8.A promessa de resultado sem base jurídica e a estratégia de provocar inadimplência para forçar futura barganha com o banco credor configuram prática abusiva e serviço defeituoso, incompatíveis com a legítima expectativa de segurança do consumidor.

9.O acordo extrajudicial é celebrado em contexto de extrema vulnerabilidade, quando o consumidor, já exposto à perda do bem e do sustento familiar, aceita renúncia ampla de direitos para reaver apenas parte dos valores pagos.

10.O estado de perigo resta caracterizado porque o consumidor assume obrigação excessivamente onerosa para evitar grave dano, circunstância conhecida e explorada pela empresa.

11.A cláusula de retenção de parte expressiva dos valores pagos e a imposição de quitação geral com renúncia a pretensões indenizatórias criam vantagem manifestamente excessiva em favor da fornecedora e violam o sistema protetivo do consumidor.

12.A responsabilidade civil da prestadora é objetiva, pois o defeito do serviço e as informações inadequadas prestadas conduzem diretamente à inadimplência do consumidor e à apreensão do veículo.

13.O dano moral não decorre de mero inadimplemento contratual, mas da frustração da legítima expectativa do consumidor, da perda do instrumento de trabalho, da angústia gerada pela busca e apreensão e da orientação ilícita para obstrução do cumprimento judicial.

14.O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa a razoabilidade, a proporcionalidade e a função pedagógica da responsabilidade civil.

15.Nas indenizações reconhecidas, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da redação conferida ao art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com outros indexadores.

16.O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

17.Recurso de apelação não provido, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre as indenizações por danos materiais e morais, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8135733-46.2021.8.05.0001
, em que é apelante
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

e apelado
ICARO VINICIUS MARQUES DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.